Tribunal: CARF
Processo: 18470.901757/2013-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.901757/2013-74
ACÓRDÃO
1302-007.167 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WAYNE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Nos termos da Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes
de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório adicional relativo ao saldo negativo de
IRPJ relativo ao ano-calendário de 2005, no montante total de R$ 215.128,33, e homologar as
compensações objeto do presente processo até o limite do direito creditório reconhecido, nos
termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natália Uchôa
Brandão e Paulo Henrique Silva Figueiredo.

Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.167 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.901757/2013-74
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão proferido pela 2a Turma
da DRJ/CGE que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte. A contribuinte transmitiu o Pedido de Restituição (“PER”) no
06305.74576.150609.1.7.02-0789, referente ao ano-calendário de 2005, informando saldo
negativo de IRPJ composto por estimativas compensadas com outros tributos e retenções na
fonte do tributo.
Foi proferido o despacho decisório no 050896934 (fls. 65), nos seguintes termos:

Cientificada a contribuinte do despacho decisório, apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 3 a 12), arguindo que a estimativa compensada se refere à apuração mensal
do IRPJ de janeiro de 2005, no valor de R$ 215.128,33, e que ao final do ano-calendário seria
observado saldo negativo de R$ 406.651,61 – cuja soma das retenções na fonte do imposto de
renda já fora reconhecida. Por sua vez, alega que a estimativa de IRPJ foi compensada por meio do
PER/DCOMP no 08279.76633.230205.1.1.01-1257 e pugna pelo reconhecimento integral do saldo
negativo.
A DRJ analisou o feito e julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls.
71 a 75). O principal fundamento se desenvolveu sob a constatação de que o PER/DCOMP no
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.167 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.901757/2013-74
3
08279.76633.230205.1.1.01-1257, na verdade, seria um pedido de ressarcimento de IPI e não teria
nenhum débito a ele vinculado.
A contribuinte teve ciência da decisão em 20 de agosto de 2019 e, em 02 de
setembro de 2019, apresentou Recurso Voluntário (fls. 91 a 100). Na petição, esclarece que a
DCOMP que compensou a estimativa de IRPJ apurada em janeiro de 2005 foi a de no
37501.74833.230205.1.7.01.4009. Cita que no “Detalhamento da compensação, valores
devedores e emissão de DARF”, relacionado ao pedido de ressarcimento de IPI juntado aos autos
(fl. 61), está comprovada a compensação da estimativa de IRPJ, motivo pelo qual devem ser
confirmadas as estimativas compensadas no cálculo do saldo negativo do período.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
O cerne da questão envolve a controvérsia que reside na possibilidade de se
compor o saldo negativo de um período com a estimativa liquidada por compensação, ainda que
não homologadas ou pendentes de homologação.
Na sistemática administrativa, em termos práticos, tem-se que a não confirmação
de eventual direito creditório utilizado para compensar estimativas é discutida em processo
administrativo autônomo, que investiga o próprio crédito, homologando ou não as compensações.
Caso o deslinde de tais processos seja pela manutenção da não homologação, os valores residuais
serão cobrados nesse feito vinculado ao crédito.
Consequentemente, tais estimativas compensadas e confessadas que compõem o
saldo negativo do período posterior, serão objeto de cobrança no processo anterior, de modo que
não poderiam ser também questionadas enquanto parcelas que formam o saldo negativo desse
posterior período, sob pena, inclusive, de ser o sujeito passivo cobrado duplicidade; primeiro, pela
não homologação no processo do crédito que informa saldo negativo do primeiro período e
depois pela impossibilidade a estimativa compensada formar o saldo negativo do período
seguinte.
No caso em tela, deve-se ressaltar que a contribuinte não produziu quaisquer
outras provas para auxiliar na comprovação do seu direito, de modo que cabe a este julgador
restringir a investigação ao despacho decisório do PER cujo crédito está em litígio e da
mencionada compensação da estimativa de janeiro de 2005, a fim de verificar se a situação há o
mínimo de elementos para que o caso se amolde aos ditames da Súmula CARF no 177.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.167 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.901757/2013-74
4
Nota-se que o despacho decisório não confirmou a estimativa compensada no mês
de janeiro de 2005 como parcela componente do saldo negativo do período, no valor de
R$ 215.128,33. Por outro lado, a decisão da DRJ, investigando as alegações da contribuinte na
manifestação de inconformidade, consultou o PER/DCOMP erroneamente informado por ela, mas,
ainda assim, não encontrou qualquer DCOMP vinculada ao pedido de ressarcimento de IPI
(PER/DCOMP no 08279.76633.230205.1.1.01-1257).
Contudo, à fl. 61, nota-se que o despacho decisório indica que no âmbito do
PER/DCOMP no 08279.76633.230205.1.1.01-1257 (pedido de ressarcimento de IPI), há a
vinculação da DCOMP no 37501.74833.230205.1.7.01-4009, que compensou a estimativa de IRPJ
de janeiro de 2005. Veja:

Além dos valores serem coincidentes com o informado para compor o saldo
negativo do ano de 2005, em razão da estimativa compensada, o código da receita também diz
respeito à estimativa mensal de IRPJ.
Isso significa, portanto, que a estimativa de IRPJ de janeiro de 2005 foi compensada
pela DCOMP final 4009 e não há saldo devedor a ela relacionado. Consequentemente, não há que
se restringir o direito da contribuinte de apurar o saldo negativo do ano de 2005 considerando a
referida estimativa compensada. A confirmação da compensação supre eventual dilema
relacionado à inclusão do §6o, no artigo 74, da Lei no 9.430/1996, modificada pela Lei no
10.833/2003, que atribuiu às declarações de compensação a natureza jurídica de confissão de
dívida e de instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.
Assim sendo, embora não constem outras provas que poderiam reafirmar o direito
da contribuinte, entendo que limitar o saldo negativo composto pela estimativa confessada e
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.167 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.901757/2013-74
5
compensada, contraria o intento de se evitar uma dupla cobrança sobre o mesmo valor, situação
pacificada com a edição da Súmula CARF no 177 e cuja orientação, inclusive, decorreu do Parecer
Normativo COSIT no 2/2018. Veja:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302-003.890.
Parecer Normativo COSIT no 2/2018
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR
COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO.
COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou
em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua
inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há
como cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou
a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a
sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este
tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da
CSLL. No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes
quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.167 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.901757/2013-74
6
estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação. Não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717,
de 17 de julho de 2017. e-processo 10010.039865/0413-77
Nesse sentido, confirmo a estimativa compensada e indicada como parcela
componente do saldo negativo vindicado pela contribuinte no PER no 06305.74576.150609.1.7.02-
0789, cujo valor total do saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2005 será de R$ 406.651,61
e valor adicional objeto deste julgamento no montante de R$ 215.128,33.
Conclusão
Ante aos fundamentos anteriormente veiculados, voto por dar provimento ao
Recurso Voluntário, para reconhecer e confirmar o saldo negativo adicional de IRPJ no montante
de R$ 215.128,33, relacionado ano-calendário de 2005, homologando as compensações a ele
vinculadas até o limite do crédito reconhecido.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Fl. 141
DF CARF MF
Original